Tribunal: STF
Processo: AI 658397
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Ausência de peça essencial.
1. É da jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal que a cópia das contra-razões ao recurso
   extraordinário acaso apresentadas ou da prova de sua inexistência
   é peça de traslado imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º,
   do Código de Processo Civil.
2. Agravo regimental desprovido.